Tribunal: TJES
Processo: 5003777-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003777-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE HAMILTON RAMOS CUNHA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

50033777-11.2020.8.08.0000

AGVTE
:
JOSE HAMILTON RAMOS CUNHA

AGVDO
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSE HAMILTON RAMOS CUNHA
,
eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Jerônimo Monteiro (processo 0000432-35.2020.8.08.0029), que nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,
indeferiu a tutela provisória de urgência.

Nas suas razões (evento 851531), em apertada síntese, aduz que requereu a tutela de urgência para suspensão do contrato de empréstimo nº 942866176, bem como que o banco agravado fique proibido de descontar a quantia de R$258,11 (duzentos e cinquenta e oito reais e onze centavos) da aposentadoria depositada pelo INSS na conta Corrente nº 0000290610, Agência 281, de sua titularidade, tendo em vista que a sua cobrança, agregada aos descontos dos demais empréstimos, comprometerá parcela significativa do seu benefício previdenciário.

Contudo, sustenta que o MM. Juízo proferiu decisão interlocutória indeferindo o pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que carece o processo de instrução para apuração do eventual atendimento pela parte requerente dos requisitos legais, devendo ser realizada a angularização processual, com a citação e a contestação da parte ré, de modo que obtenha maiores elementos sobre a questão.

Com efeito, requer seja provido o agravo, para que seja determinado de imediato a suspensão do contrato de empréstimo nº 942866176, bem como que o banco agravado fique proibido de descontar qualquer valor da aposentadoria depositada pelo INSS na conta bancária do Agravante ou, alternativamente, a readequação das parcelas dos empréstimos firmados entre as partes, de modo que tais descontos não excedam a 30% dos vencimentos líquidos do Agravante.

A teor do evento 877921 foi concedida parcialmente a tutela recursal, determinado ao agravado a readequação das parcelas dos empréstimos firmados com o agravante, limitando-as a 30% de seus vencimentos líquidos.

Não obstante regular intimação (evento 1298390), o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 27 de setembro de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

50033777-11.2020.8.08.0000

AGVTE
:
JOSE HAMILTON RAMOS CUNHA

AGVDO
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSE HAMILTON RAMOS CUNHA
, eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Jerônimo Monteiro (processo 0000432-35.2020.8.08.0029), que nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Contextualizando a lide, verifica-se que o Agravante ajuizou a Ação Revisional de Contrato Bancário c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, objetivando a Revisão dos valores dos contratos bancários pactuados com o Banco do Brasil S/A, ora Agravado, tendo em vista ser o contrato demasiadamente oneroso, baseado em cláusulas ilegais, sendo elas: juros remuneratórios calculados com incidência da tabela price, juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e venda casada.

Sustentou ainda que as parcelas dos empréstimos pactuados entre as partes comprometem mais da metade dos seus rendimentos mensais, superando a limitação dos descontos estabelecida em lei, razão pela qual se faz imperiosa a sua redução 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, sob pena de seu perecimento e de sua família, que ora encontram-se privados do básico para o sustento.

Com efeito, requereu a tutela de urgência para suspensão do contrato de empréstimo nº 942866176, bem como que o banco agravado fique proibido de descontar a quantia de R$258,11 (duzentos e cinquenta e oito reais e onze centavos) da aposentadoria depositada pelo INSS na conta Corrente nº 0000290610, Agência 281, de sua titularidade, tendo em vista que a sua cobrança, agregada aos descontos dos demais empréstimos, comprometerá parcela significativa do seu benefício previdenciário.

Na decisão recorrida o MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento que carece o processo de instrução para apuração do eventual atendimento pelo agravante dos requisitos legais, devendo ser realizada a angularização processual, com a citação e a contestação da parte ré, de modo que obtenha maiores elementos sobre a questão.

Pois bem.
Estabelecidos os contornos da lide, e
ntendo que

a tutela provisória recursal
merece ser
deferid
a
em parte.

Isso porque
, a jurisprudência é uníssona no sentido de que para suspensão das parcelas, bem como de eventuais efeitos da mora, de rigor que o devedor
demonstração
de plano
que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
deposite
a parcela incontroversa ou
preste
caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
1
.

A propósito, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Tema 31 -
A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:
i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

E ainda os termos da Súmula 380 do STJ ao enunciar que
"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Assim,

para suspensão do contrato se faz necessári
o o estabelecimento do contraditório e maior
cognição acerca d
os termos em que fora
celebra
do
,
notadamente,
a análise minuciosa das cláusulas contratuais e d
os dispositivos relativos à
possibilidade de revisão
.

Contudo, neste momento, entendo pela possibilidade de redução da parcela consignada.

Isso porque, a
jurisprudência pátria já encontra-se sedimentada sobre o tema, sendo no sentido de ser obrigação das instituições financeiras a observância da margem consignável dos salários
e benefícios previdenciários de
seus clientes, de modo a não ultrapassar o limite de 30% da renda mensal, resguardando-se o mínimo existencial para um indivíduo.

A
propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESCONTO. LIMITES FIXADOS EM 30% DA REMUNERAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
5. O entendimento adotado na Corte distrital está em harmonia com a orientação firmada na Segunda Seção do STJ, segundo a qual, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar- se a 30% da remuneração
. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1887721/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GARANTIA CONTRATUAL. EXCLUSÃO. PERCENTUAL DE DESCONTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
4. De acordo com a jurisprudência do STJ, no "contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.317.285/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018), o que foi observado pela Corte local.
[...].(AgInt no AREsp 1487693/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020)

Assinale-se
que a cláusula que permite o desconto em
conta-corrente e
proventos não é abusiva, desde que não atinja o equilíbrio contratual ou ofenda os princípios fundamentais do sistema jurídico do qual faz parte.

Outrossim, insta consignar que o direito à dignidade
do ser humano
deve ser preservad
a
, evitando-se que para a quitação de débitos, seja descontado do devedor parcela que importa na privação do direito à alimentação e à saúde.

Assim, considerando que as parcelas dos contratos pactuados, as quais são pagas por meio de desconto automático em conta corrente/benefício previdenciário, somam atualmente um valor total de R$560,65 (quinhentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), atingindo, destarte, mais de 50% de seu único rendimento salarial, não há dúvida que ocorre o comprometimento de seu sustento e de sua família.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
,
para determinar ao

agravado
a
readequação das parcelas dos empréstimos firmados com o agravante, limitando-as a 30% de seus
proventos mensais
líquidos
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO. REDUÇÃO. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO.

1
. P
ara suspensão das parcelas
do contrato bancário
, bem como de eventuais efeitos da mora, de rigor que o devedor
demonstr
e

de plano
que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ
;
deposite
a parcela incontroversa ou
preste
caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

2.
P
ara suspensão do contrato se faz necessári
o o estabelecimento do contraditório e maior
cognição acerca d
os termos em que fora
celebra
do
,
notadamente,
a análise minuciosa das cláusulas contratuais e d
os dispositivos relativos à
possibilidade de revisão
.

3
.
A
jurisprudência pátria encontra-se sedimentada
no sentido
de
que nos casos de desconto das parcelas efetuados em folha de pagamento deve
ser
observado pelas i
nstituições financeiras a margem consignável dos salários
e benefícios previdenciários de
seus clientes, de modo a não ultrapassar o limite de 30% da renda mensal, resguardando-se o mínimo existencial para um indivíduo.

4
.
Recurso
parcialmente provido
para determinar ao
agravado
a
readequação das parcelas dos empréstimos firmados com o agravante, limitando-as a 30% de seus
proventos mensais
líquidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.